Tribunal: TJBA
Processo: 0503213-57.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503213-57.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOSE FELICIO DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL CARDOSO DE MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teixeira de Freitas/Ba nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado da Bahia e o Município de Teixeira de Freitas. Sentença de extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do CPC, sem imposição de honorários sucumbenciais aos réus.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a Defensoria Pública do Estado da Bahia, quando atua em demandas contra entes federativos, faz jus à condenação em honorários sucumbenciais, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme estabelecido pelas Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, e pelo entendimento jurisprudencial consolidado pelo STF.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral no RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabelecendo que “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, com destinação exclusiva dos honorários ao aparelhamento das Defensorias Públicas.

A autonomia financeira e funcional das Defensorias Públicas Estaduais, assegurada pela EC nº 80/2014 e reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, torna superada a tese da confusão patrimonial e o entendimento da Súmula nº 421 do STJ.

A previsão de autonomia impede a aplicação de distinções entre demandas contra o próprio ente estatal ou contra entes diversos, reforçando o direito à percepção de honorários quando o ente público perde a demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Condenação do Estado da Bahia e do Município de Teixeira de Freitas ao pagamento de verba honorária em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, fixada em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o art. 85, §8º, do CPC, a ser destinada exclusivamente ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o rateio entre membros da instituição.

Tese de julgamento
: "1. É devida a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando esta patrocina causas contra entes públicos, inclusive o que integra, sendo os valores destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 8º; CF/1988, art. 134; EC nº 45/2004; EC nº 74/2013; EC nº 80/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
0503213-57.2017.8.05.0256
, em que figuram como apelante
JOSE FELICIO DE CARVALHO, sob o patrocínio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e apelados
ESTADO DA BAHIA
e MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER

e
DAR PROVIMENTO

ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07/B